Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA em face à despacho da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que facultou comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “que seja deferido tacitamente o benefício da justiça gratuita ao ora agravante”. Deixou de recolher o preparo e repristinou o pedido de gratuidade para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou cópia da CTPS e demonstrativos de dívidas inscritas na Serasa. É o relatório. Decido. Inexistentes nestes autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, DEFIRO gratuidade para esta instância recursal. Anote-se. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal. O despacho agravado tem o seguinte teor: “Quanto à repetição do indébito, deve trazer demonstrativo discriminado dos valores, mês a mês, e com apontamento do índices de correção e juros. E mais, a reconvenção possui clara natureza jurídica de ação e, portanto, submetida ao recolhimento das custas processuais. O reconvinte pugnou pela gratuidade de justiça. Contudo, não apresentou comprovação documental mínima a respeito da sua atual situação econômica e financeira. Portanto, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, apresente prova documental, tais como extratos bancários, cópia da carteira de trabalho, termo de isenção de apresentação de declaração anual de renda, dentre outros documentos, ou apresente o comprovante de recolhimento das custas processuais referente à reconvenção. Prazo: 15 dias, improrrogáveis.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas facultou à parte comprovar a hipossuficiência. Caso não concorde com o conteúdo do despacho, deve expor suas razões ao próprio magistrado. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator